Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-24.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016756-24.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRENE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 162.175.861-34 (EMBARGANTE), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), IRENE DE SOUZA CARDOSO - CPF: 162.175.861-34 (EMBARGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração manejado contra acórdão que deu provimento ao apelo da parte vencedora para afastar integralmente multa aplicada em razão de suposta emissão de documento fiscal inidôneo, julgando totalmente procedentes os embargos à execução fiscal. O embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a autonomia da multa por descumprimento de obrigação acessória, sustentando que tal penalidade independe da ocorrência de fato gerador do tributo e pode subsistir mesmo quando inexistente crédito tributário principal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto relevante, especificamente quanto à autonomia da multa decorrente da inidoneidade documental e sua independência em relação à existência de tributo devido.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou a questão de maneira completa, enfatizando que a divergência numérica constatada – mera diferença na contagem dos bens transportados – não gera qualquer impacto na apuração do imposto, sobretudo porque o tributo estava diferido. Assim, tratando-se de falha mínima, que não causou dano fiscal, é inviável a imposição de penalidade desproporcional, como já reconhecido na jurisprudência do Tribunal.

5. O recurso pretende apenas modificar a solução adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CF, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.103/RJ, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.12.2018, publicado no DJe em 12.12.2018; STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso interposto pela embargada, a fim de afastar integralmente a multa acessória aplicada, julgando, por conseguinte, totalmente procedentes os embargos à execução fiscal.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese,
que o v. acórdão ora impugnado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que a obrigação acessória independe da ocorrência do fato gerador, de modo que o seu descumprimento enseja a constituição de obrigação principal de natureza sancionatória, ainda que inexista tributo devido.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que a omissão seja sanada.

A embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 335029352, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso interposto pela embargada, a fim de afastar integralmente a multa acessória aplicada, julgando, por conseguinte, totalmente procedentes os embargos à execução fiscal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, apoiando-se, para tanto, no fundamento de que a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória – especificamente a inidoneidade documental – não guarda relação de dependência lógica com a exigibilidade do tributo, possuindo natureza autônoma e existência independente.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
Quanto à penalidade aplicada, convém observar que a autuação se fundamenta em suposto descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado na emissão de documento fiscal inidôneo.

O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 dispõe que a inidoneidade do documento fiscal poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, desde que o contribuinte comprove que a irregularidade não resultou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

No caso sub judice,
embora tenha sido constatada divergência numérica entre a nota fiscal e o número efetivo de animais transportados, não houve qualquer prejuízo ao erário, tampouco omissão de receita/tributação, uma vez que, conforme visto, o imposto encontrava-se diferido
.

A penalidade, portanto, revela-se desproporcional e destituída de razoabilidade, pois não se pode punir o contribuinte por mera irregularidade formal quando inexistente dano fiscal, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, insculpidos no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
[...]”. (Acórdão, Id. 328690860).
[sem destaque no original].

Em casos análogos, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido. Senão vejamos:

“[...]
4. A ausência de número de série na nota fiscal de devolução, prontamente corrigida mediante carta de correção, não gerou prejuízo ao Fisco, conforme art. 35-C da Lei 7.098/98, afastando a inidoneidade do documento.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1042881-34.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJe em 07.1.2025).

“[...]
4. A inidoneidade, relativa a ausência de documento fiscal idônea de retorno de bem após conserto, pode ser afastada, se for comprovado que a irregularidade não resultou em ausência de recolhimento de tributo (Art. 35-C da Lei 7098/98 c/c Art. 354, Parágrafo único do RICMS-MT).
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1015818-21.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.7.2025, publicado no DJe 22.7.2025).

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026